Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711256-54.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEITON TAVARES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SEGURANÇA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido o réu flagrado na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mesmo desmuniciada, deve incidir sobre ele a pena correspondente ao delito tipificado no artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/2003, visto que a mera existência do artefato em seu poder, sob qualquer circunstância, já apresenta a potencialidade lesiva necessária para atingir a segurança e a incolumidade pública, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo falar em atipicidade da conduta. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a atipicidade material da conduta – posse de arma de fogo de uso permitido desmuniciada – implica o acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, no sentido de que "a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social" (AgRg no AgRg no AREsp 1644488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3/11/2020). De similar teor, confira-se, entre outros, o AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012